Tribunal: TJSP
Processo: 1013418-71.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 17% do valor atribuído à

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a autora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 17% do valor atribuído à causa (artigo 85, § 11 do CPC).